Tribunal: TJPA
Processo: 0008072-52.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008072-52.2017.8.14.0086

APELANTE: MARIA DA SAUDE DA SILVA PIMENTEL

APELADO: FABIO LUIS SOARES DE ALMEIDA, JOSE HENRIQUE DE SOUSA BORBA, ADRIANA BORBA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Fábio Luis Soares de Almeida, José Henrique de Sousa Borba e Maria da Saúde da Silva Pimentel contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos. O réu Fábio Luis Soares de Almeida pretende a improcedência dos pedidos, sob alegação de culpa exclusiva do condutor da motocicleta; o réu José Henrique de Sousa Borba suscita inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; e a autora requer a majoração das indenizações fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso interposto por recorrente falecido, diante da ausência de regularização da sucessão processual; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por suposta ausência de pedido determinado; (iii) determinar se subsiste a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito narrado nos autos; e (iv) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto por parte falecida não deve ser conhecido quando, intimado o espólio na pessoa da inventariante para regularizar a representação processual em fase recursal, a providência não é adotada no prazo assinalado.

4.

O art. 76, § 2º, I, do CPC impõe ao relator o não conhecimento do recurso quando a providência destinada a sanar incapacidade processual ou irregularidade de representação couber ao recorrente e não for cumprida.

5.

A petição inicial não é inepta quando apresenta narrativa inteligível dos fatos constitutivos do direito alegado, descreve o acidente de trânsito e formula pedido expresso de reparação por danos materiais, morais e estéticos.

6.

A ausência de habilitação do condutor da motocicleta, por si só, não afasta a responsabilidade daquele que avança a via preferencial e causa colisão geradora de lesões à passageira.

7.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal, elementos reconhecidos no caso a partir do conjunto probatório produzido.

8.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito quando entrega ou permite o uso do bem por terceiro, em razão da guarda da coisa e da teoria do risco.

9.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade das lesões, as sequelas permanentes, as intervenções cirúrgicas, a extensão do sofrimento experimentado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10.

A cumulação entre indenização por dano moral e dano estético é admitida quando, embora originados do mesmo fato, os prejuízos atingem bens jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de José Henrique de Sousa Borba não conhecido. Recursos de Fábio Luis Soares de Almeida e Maria da Saúde da Silva Pimentel desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O recurso interposto por parte falecida não deve ser conhecido quando o espólio, regularmente intimado, deixa de sanar a sucessão processual em fase recursal. 2. A petição inicial não é inepta quando contém causa de pedir compreensível e pedido expresso de reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito. 3. A ausência de habilitação do condutor da motocicleta não exclui, por si só, a responsabilidade civil do condutor que avança a preferencial e causa o acidente. 4. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confiou a condução do automóvel. 5. A indenização por danos morais e estéticos pode ser cumulada quando os prejuízos apresentam fundamentos autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 76, § 2º, I, e 330, § 1º; CC, arts. 186, 927, 932 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por FÁBIO LUIS SOARES DE ALMEIDA, JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA e MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL em face de FÁBIO LUIS SOARES DE ALMEIDA, condutor do veículo envolvido no sinistro, e JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA, proprietário da caminhonete MMC/L200 TRITON HPE D, placa QDH-8940, que teria avançado a preferencial e colidido com a motocicleta em que a autora trafegava como passageira, ocasionando-lhe graves lesões físicas, inclusive fratura exposta de tíbia, traumatismo craniano e sequelas permanentes.

Sustentou a autora que, em razão do acidente ocorrido em 17/09/2016, foi submetida a múltiplas intervenções cirúrgicas, enfrentando longo período de convalescença e limitações funcionais, além de abalos psicológicos relevantes, tais como síndrome do pânico e depressão, postulando indenização por danos materiais, morais e estéticos. Informou, ainda, que o segundo requerido teria despendido a quantia de R$ 56.880,00 com despesas médicas, autorizando a compensação do referido montante.

O Juízo a quo reconheceu a responsabilidade civil subjetiva dos demandados, assentando a configuração dos elementos do ato ilícito (conduta culposa, dano e nexo causal), rechaçando a alegação de culpa exclusiva do condutor da motocicleta — que não possuía habilitação — ao fundamento de que a ausência de CNH, por si só, não elide a responsabilidade daquele que avança a preferencial, notadamente diante do conjunto probatório produzido . Reconheceu, ademais, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, por força da teoria do risco e da guarda da coisa.

Inconformado, o réu
FÁBIO LUIS SOARES DE ALMEIDA
interpôs apelação, arguindo, em síntese, a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de culpa exclusiva, defendendo que o sinistro teria ocorrido por imprudência do condutor da motocicleta, que trafegava sem habilitação e sem capacete, pugnando pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Igualmente, o réu
JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA
manejou recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, §1º, do CPC, e, no mérito, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas teria emprestado o veículo ao corréu, não tendo contribuído para o evento danoso, pugnando pela exclusão de sua responsabilidade solidária.

Por sua vez, a autora
MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL
também interpôs apelação, insurgindo-se exclusivamente quanto ao quantum indenizatório fixado na sentença, reputando-o aquém da gravidade das lesões sofridas, das múltiplas intervenções cirúrgicas realizadas e das sequelas estéticas permanentes, requerendo a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

Em suas razões, sustenta que a extensão do dano — inclusive com necessidade de seis procedimentos cirúrgicos e abalo psíquico devidamente atestado — justificaria indenização em patamar significativamente superior, invocando os arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 186, 927, 932 e 950 do Código Civil, além da Súmula 387 do STJ, que admite a cumulação de danos morais e estéticos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que os recursos interpostos por MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL e FÁBIO LUÍS SOARES DE ALMEIDA preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Todavia, situação diversa ocorre em relação ao recurso interposto por JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA.

I – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA

Consta dos autos informação superveniente acerca do
falecimento do referido recorrente
, bem como a abertura de inventário sob nº 0824196-08.2024.8.10.0001, perante a Comarca de São Luís/MA, tendo sido nomeada como inventariante a Sra. ADRIANA BORBA ALMEIDA, conforme documentação acostada aos autos.

Em razão disso, esta Relatoria determinou a regularização da sucessão processual, com a intimação do espólio, na pessoa da inventariante, para que promovesse a regular representação processual em substituição ao recorrente falecido.

O aviso de recebimento demonstra que a inventariante foi devidamente intimada em 28/08/2025, transcorrendo in albis o prazo concedido, conforme Certidão ID 30557468, sem qualquer providência para sanar o vício processual.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Assim, diante da ausência de regularização da sucessão processual, impõe-se o
não conhecimento da apelação interposta por JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA
.

II – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
FÁBIO LUÍS SOARES DE ALMEIDA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) a alegada inépcia da petição inicial por suposta ausência de pedido determinado; (ii) a existência de responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito narrado nos autos; e (iii) a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos fixada na sentença.

Preliminarmente, quanto a alegação de inépcia da petição inicial,
a exordial demonstra, de forma inequívoca, que a autora formulou pretensão clara e inteligível, indicando os fatos constitutivos de seu direito, narrando detalhadamente o acidente de trânsito sofrido e requerendo expressamente reparação por danos materiais, morais e estéticos.

Nos termos do art. 330, §1º, do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso concreto, inexiste qualquer das hipóteses legais de inépcia.

Ao contrário, a parte autora delimitou adequadamente sua pretensão indenizatória, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos demandados, tanto que houve apresentação de contestação, produção de prova oral e documental, além de alegações finais.

A insurgência recursal revela mero inconformismo tardio com o resultado do julgamento, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No que diz respeito a responsabilidade civil pelo acidente,
a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma correta, que o acidente ocorreu por conduta imprudente do recorrente.

Restou incontroversa a ocorrência do sinistro.

Conforme apurado na instrução processual, a autora trafegava como passageira em motocicleta quando foi atingida pela caminhonete conduzida pelo apelante, veículo pertencente ao corréu José Henrique.

A prova documental e testemunhal demonstrou que o recorrente avançou a via preferencial e colidiu com a motocicleta.

A própria sentença destacou que:

“FÁBIO LUÍS assumiu em juízo que colidiu com a motocicleta em que estava a vítima após manobrar a caminhonete que estava dirigindo, atingindo sua parte traseira lateral e diretamente Maria da Saúde, fugindo do local sem lhe prestar socorro.”

A alegação de culpa exclusiva do condutor da motocicleta não encontra qualquer respaldo probatório. O fato de o motociclista não possuir habilitação, por si só, não transfere a responsabilidade pelo acidente ao terceiro, sobretudo quando demonstrado que a causa determinante do sinistro foi o avanço da preferencial pelo apelante. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4
. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS EXCLUÍDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ). 3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela culpa do condutor do veículo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente.
7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1835065 RO 2019/0258130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

(grifos nossos)

Quanto a condenação por danos morais,
em que pese a alegação de que prestou assistência material à vítima. Tal argumento não afasta o dever indenizatório. A assistência posterior prestada pelos réus demonstra apenas tentativa de minimizar os prejuízos decorrentes do próprio ato ilícito, não eliminando os graves danos suportados pela autora.

A prova dos autos demonstra que a vítima sofreu: fratura grave na perna direita; traumatismo craniano; escoriações generalizadas; múltiplas cirurgias; síndrome do pânico; depressão; estresse pós-traumático. Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO.
Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas e a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, a quantia arbitrada que se revela moderada comporta majoração.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50053788120198130183 1.0000.24.168256-6/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 11/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024) (grifos nossos)

O valor fixado em R$ 40.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos danos estéticos,
as provas documentais demonstram deformidade permanente no membro inferior da autora, cicatrizes extensas e limitação de locomoção. Nos termos da Súmula 387 do STJ:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Nessa direção, destaco:

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes. Acidente de trânsito entre veículo e motocicleta. Amputação de pé esquerdo. Sentença de parcial procedência. Danos estéticos arbitrados em R$20.000,00 e danos morais em R$30.000,00. Rejeição do pleito de indenização por lucros cessantes. Insurgência do autor. Pretensão à majoração dos pleitos indenizatórios e reforma do julgado para condenação à indenização por lucros cessantes. Acolhimento em parte. Lucros cessantes não demonstrados. Danos morais e estéticos que comportam majoração. Amputação do pé e parte da perna esquerda. Condição que evidencia angústia e sofrimento. Radical adaptação das tarefas cotidianas.
Dano estético. Presente impressão vexatória. Majoração dos danos estéticos a R$30 .000,00 e dos danos morais a R$40.000,00. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006141-62 .2020.8.26.0278 Itaquaquecetuba, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024) (grifos nossos)

O montante de R$ 30.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

A sentença recorrida examinou de forma aprofundada todas as provas produzidas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Não há qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Ao contrário, a decisão recorrida observou adequadamente os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como os princípios da reparação integral.

III – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise da alegação de insuficiência do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, especificamente quanto aos danos morais e estéticos fixados na sentença.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil dos requeridos, entendimento este que sequer é objeto de insurgência recursal, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos, além de reconhecer que os danos materiais já haviam sido satisfatoriamente compensados pelo valor de R$ 56.880,00, anteriormente custeado pelos demandados.

A insurgência da apelante limita-se exclusivamente à pretensão de majoração das indenizações extrapatrimoniais, sob o argumento de que os valores arbitrados seriam insuficientes diante da gravidade das lesões suportadas.

Todavia, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

É cediço que o arbitramento da indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

Entretanto, o simples fato de a parte autora entender que os valores deveriam corresponder exatamente ao montante postulado na inicial — R$ 200.000,00 a título de danos estéticos e R$ 250.000,00 a título de danos morais — não impõe ao Judiciário o dever de acolher tais cifras.

O arbitramento da indenização não está vinculado ao valor pretendido pela parte, mas sim ao prudente arbítrio judicial, observados os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto. Nesse sentido, destaco o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2584524 MS 2024/0076884-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. A revisão do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n . 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio interpretativo suscitado por ausência de similitude fática. Precedentes. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2681193 MS 2024/0239893-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

(grifos nossos)

Todavia, o valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não havendo desproporcionalidade apta a justificar sua majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

·

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA BORBA
, em razão da ausência de regularização da sucessão processual da parte recorrente falecida, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

·

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL
e
FÁBIO LUÍS SOARES DE ALMEIDA
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026